Tribunal: TJDFT
Processo: 0742426-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. APLICAÇÃO A TODO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR DESEMPENHOU AS ATIVIDADES ABRANGIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença coletiva deixou claro que, cumpridos os requisitos necessários, o DF deve observar nas aposentadorias a incorporação da GAPED, levando em conta todo o período em que o servidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem.

2. No caso, a exequente demonstrou documentalmente, em petição de cumprimento de sentença, que faz jus ao percebimento da GAPED, porque laborou em Direção de Apoio Pedagógico, o que lhe permite incorporar a referida gratificação no período, nos temos do art. 18 da Lei 5.105/2013.

3. Recurso conhecido e desprovido.